Tribunal: TJDFT
Processo: 0723781-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723781-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONIA BARRETO NOGUEIRA CAVALCANTE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de ilegitimidade passiva, de incompetência e a prejudicial de prescrição (proc. no 0709367-37.2020.8.07.0001, ID no 66020083, págs. 1-5). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP com utilização de índice e juros legais. Preliminar de ilegitimidade passiva Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade passiva “ad causam” invocada pelo réu, o caso é de rejeição. A parte autora invoca direitos que teriam como lastro conduta ilegal praticada pelo réu. E sustenta tal aspecto com base em alegação de que o réu não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, causando perda do valor depositado ante a inflação e em razão da incidência de juros inferiores ao devido. Rejeito a preliminar, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. Preliminar de incompetência. Por alegar o autor que busca com a demanda a correção do saldo do PASEP nos exatos termos do que foi determinado pela União, através do Conselho Diretor do PASEP, essa não responde por eventual erro de aplicação dos índices legais por má gestão da instituição financeira. Assim, não havendo responsabilidade da União pela alegada má gestão do fundo, este Juízo tem competência para processamento e julgamento do feito. Rejeito a preliminar. Código de Defesa do Consumidor Não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por lei. Não há qualquer obrigação da parte autora frente a instituição financeira, mesmo de natureza pecuniária, inexistindo vínculo contratual entre as partes. Como dito, o requerido faz a gestão de fundo instituído por lei em benefício dos servidores públicos, não se aplicando à hipótese das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. [...] Prejudicial de prescrição. O autor busca com a presente demanda indenização por danos materiais causados pela instituição financeira ao gerir mal o saldo do fundo PASEP, aplicando índices em desacordo com as normas de regência. Como a alegação é de que o réu não aplicou correção monetária corretamente e não aplicou índice de juros na forma determinada pela lei, a prescrição não atinge o fundo de direito. Havendo obrigação de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas devidas e não sobre a pretensão reparatória propriamente dita. Trata-se de responsabilidade extracontratual, sendo o prazo prescricional regulado pelo art. 205, § 3o, inciso V, CPC. Assim, encontra-se prescrita a pretensão à correção monetária e incidência de juros relativas aos meses anteriores a 3 anos da data de distribuição da ação. [...] Assim, o autor tinha uma conta individual, à qual tinha acesso para acompanhar sua remuneração. O servidor não toma conhecimento de erro na correção e remuneração do valor depositado somente no momento do saque, mas pode acompanhar todo o período de evolução do saldo. De modos que pronuncio a prescrição trienal, estando prescrita a pretensão à correção de valores nos três anos anteriores à distribuição da ação. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante alega que não seria parte legítima para a demanda, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar n 8 de 3 de dezembro de 1970, uma vez que a gestão do fundo fica sob a responsabilidade do Conselho diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto no 1.608/1995). Como consequência, defende a necessidade de ser substituído no polo passivo da demanda originária, diante da legitimidade da União para responder pela pretensão deduzida pela agravada em sua petição inicial. Subsidiariamente, caso entenda-se também pela legitimidade passiva do Banco do Brasil, aduz que haveria litisconsórcio passivo necessário em relação à União, o que implicaria a incompetência absoluta da Justiça Estatual para processar e julgar a demanda originária, a qual deveria ser reconhecida na origem, com a sua remessa à Justiça Federal. Destaca que a pretensão da agravada estaria prescrita, considerando que seria quinquenal o prazo para a cobrança da correção monetária incidente sobre os saldos de contas vinculadas ao PASEP, conforme REsp. no 1.205.277/PB e após a declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5o da Lei no 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para pleitear verbas fundiárias. Esclarece que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, motivo pelo qual eventual não recolhimento de valores pela União somente poderia ter sido reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito realizado. Reclama que também não seria possível determinar a inversão do ônus da prova, pois não estariam preenchidos os requisitos necessários. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva, além da prejudicial de mérito (prescrição). Preparo (ID no 17679324 e ID no 17679325). Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O agravante suscita sua ilegitimidade passiva, pois seria mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.987202, 20110710146930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 e Acórdão n.1082704, 07111825620178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. A autora/agravada narrou na inicial que as quantias depositadas a título de PIS/PASEP a que teria direito não foram adequadamente corrigidas, razão pela qual possui o direito de ser indenizada pelos danos materiais correspondentes. Por outro lado, existem diversas normas que vinculam o réu, agravante, Banco do Brasil ao programa PASEP e reforçam a sua responsabilidade pela administração das contas, tais como o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, arts. 18 e 20 do Decreto no 71.618/1972 e art. 12 do Decreto no 9.978/2019. Portanto, na qualidade de depositário dos valores, possivelmente estabelecida em diversas normas e confirmada pelo próprio agravante, está configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Quanto à competência, deve-se registrar que a Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, conforme estabelece a Súmula no 42 do STJ. O próprio STJ já decidiu no Conflito de Competência no 161.590 que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”. Além disso, a parte não conseguiu demonstrar a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, pois a demanda discute a correção da quantia depositada e não o valor do depósito em si. Na contestação (ID no 63001214) e nas razões recursais, o agravante também defende a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que a distribuição de quotas do PASEP vigorou até 1988 e, por isso, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, ou seja, até 1993. Ocorre que o lapso temporal indicado no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO CIVIL. [...]. 2. O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto no 20.910/32 e no Decreto-Lei n. 4.597/42, aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1715046/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)”. [grifado na transcrição]. Por isso, na ausência de regra específica, o prazo prescricional deveria seguir a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil: 10 anos. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito. 2.1. Nos termos da Lei Complementar no 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 3. Descabido o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, porquanto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu que: "[...] compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019). 4. Não há prescrição na hipótese dos autos. 4.1. O prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 não se aplica a causas que tratam de PASEP, justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de "Fazenda Pública". 4.2. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal - regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor: "[...] Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [?]" (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). 4.3. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição é a data em que o beneficiários foi cientificado dos fatos (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1259012, 07074412420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A decisão ponderou que a agravada tinha acesso à conta individual, criada pela art. 5o, §6o da Lei Complementar no 8/1970 e poderia acompanhar a evolução das atualizações, motivo pelo qual pronunciou a prescrição trienal. De qualquer modo, não é possível acolher os argumentos do agravante no que tange à alegação de prescrição formulada na contestação e também em seu recurso. No que tange à inversão do ônus da prova, a decisão apenas ponderou a necessidade de realização de perícia com a finalidade de verificar se a conta PASEP foi corrigida e acrescida de juros de mora na forma determinada pela legislação, a qual servirá para ambas as partes. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro